Tribunal: STF
Processo: Rcl 68291
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 499 DE RG. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA – INFRAERO, contra decisão proferida pela 17ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, nos autos do processo n. 0000438-52.2024.5.10.0011, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 612.043 (Tema n. 499 de Repercussão Geral). 



    2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à ação civil coletiva movida pela Associação Nacional de empregados da Infraero - ANEI contra a INFRAERO.



    Afirma que a Justiça reconheceu o direito dos trabalhadores inativos ao tratamento isonômico e paritário com os empregados da ativa, dentre outras nuances e que em 1.4.2024 a decisão judicial transitou em julgado.



    Iniciado o cumprimento de sentença, foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela no sentido de determinar o cumprimento pela reclamada do decidido em Acórdão transitado em julgado proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região nos autos da Ação Civil Coletiva de n. 0001062-43.2020.5.10.0011.



    Após, foram opostos embargos de declaração, que foram acolhidos apenas para fins de esclarecimentos nos seguintes termos (e-doc. 35):



    “Quanto ao alcance da tutela, esclareço que a decisão de mérito proferida nos autos da Ação Civil Coletiva de nº 0001062-43.2020.5.10.00114, já transitada em julgado, que condenou a Infraero a garantir a todos os trabalhadores inativos o direito a tratamento isonômico e paritário com os empregados da ativa. 



    Repito: ‘A matéria em discussão trata da aplicação do já decidido em Acórdão transitado em julgado proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região nos autos da Ação Civil Coletiva de no 0001062- 43.2020.5.10.0011 (ID.0f15d92) que decidiu: ‘Assim, dou provimento ao recurso para julgar procedentes os pleitos autorais, a fim de garantir aos trabalhadores inativos o direito a tratamento isonômico e paritário com os empregados da ativa. Nesse cenário, deverá a reclamada aplicar aos inativos as mesmas regras de custeio do plano de saúde vigente aos empregados da ativa, na forma postulada no item ‘f’ do rol de pedidos, fl. 29.’. 



    Item ‘f’: f) a TOTAL PROCEDÊNCIA DO PROCESSO para determinar que a requerida cumpra obrigação de fazer no que concerne a garantir aos ex-empregados, aposentados ou não (PDITA-DIN) - ora representados por essa associação - e seus respectivos dependentes, valor de indenização/ressarcimento em valores iguais aos dos empregados da ativa (ISONOMIA), cessando a medida ilegal instituída por intermédio do parágrafo 16 da cláusula 48 do ACT de 2019/2021;  



    A decisão é clara. Não houve indicação da necessidade de apresentar comprovação da condição de associado da ANEI no momento da propositura da ACC 0001062-43.2020.5.10.0011, isto é, cada interessado, individualmente, deve promover a sua respectiva ação de liquidação para posterior execução, independente de integrarem ou não a entidade classista postulante na Ação Coletiva.



    (...)



    Improcede a afirmação da reclamada de que ‘só é possível falar em paridade de valores indenizatórios entre empregados ativos e ex-empregados, na forma requerida na ACC nº 0001062-43.2020.5.10.0011 a partir de março/2020, pelo que requer seja este marco temporal adotado para o início de todos os cumprimentos de sentença decorrentes da referida ação, sob pena de desrespeito ao título judicial transitado em julgado.’ e ‘não são todos os ex-empregados da Infraero que tiveram reconhecido o direito à paridade de indenização com os empregados ativos, mas apenas aqueles já aposentados, que adquiriram o direito a usufruir do PAMI, cujo desligamento tenha ocorrido até 28/07/2018, ativo no plano até 03/12/2019, data em que foi assinado do ACT 2019/2021, conforme previsto na cláusula 49’. 



    Mantenho a tutela nos sues exatos termos”. 



    Afirma a reclamante que “o título executivo não pode alcançar exequentes não relacionado no documento de ID. (...), à luz do disposto no art. 5º, XXI, da CF c/c Estatuto Social da ANEI, nem os Exequentes que residam fora do âmbito da jurisdição do TRT 10” (fl. 12, e-doc. 1).



    Pede, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, requer, “após a audiência da douta Procuradoria-Geral da República, que seja confirmada a liminar eventualmente concedida, e definitivamente cassada a decisão emanada pelo Juízo da MM. 17ª Vara do Trabalho de Brasília” (fl. 15, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    4. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe o RE n. 612.043 (Tema n. 499 de Repercussão Geral) que, 



    “Tese: A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento”.



    5. A decisão reclamada é recorrível e em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”. 



    Verifico que a presente reclamação constitucional foi ajuizada contra decisão proferida pelo Juízo da 17ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, no julgamento de embargos de declaração, em cumprimento de sentença. 



    Nesse contexto, inviável o conhecimento da presente reclamação, proposta para garantir o cumprimento de decisão proferida em sede de repercussão, ante o não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO EM MASSA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO RE 999.435 – TEMA-RG 638. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso de revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento. (Rcl 57422 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1 ª Turma, DJe 03.5.2023)



    Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente